Tribunal: STF
Processo: ARE 1481797
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RÉU. LEI Nº 13.015/2014. CPC/2015. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST. LEI Nº 13.467/2017. 1. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REFLEXOS DOS PEDIDOS NA PREVI. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 2. RESPONSABILIDADE QUANTO AO PAGAMENTO DA COTA PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 422, I, DO TST. Na forma do entendimento consubstanciado na Súmula nº 422, I, do TST, não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida. Verifica-se que o réu, por meio de razões genéricas, sem qualquer menção aos temas discutidos no recurso de revista e sem especificar as violações nele apontadas, se limitou a postular a reforma do despacho que lhe negou seguimento. Em relação ao tema competência da Justiça do Trabalho, a decisão agravada foi clara ao aplicar o teor da Súmula nº 333 do TST e a disposição contida no § 7º do artigo 896 da CLT como óbices ao processamento do recurso de revista, ao fundamento de que a decisão regional está de acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Quanto ao pedido sucessivo de responsabilidade pelo pagamento da cota parte, a decisão agravada foi expressa ao afirmar que está desfundamentado, porque a parte recorrente não invocou dissenso jurisprudencial ou afronta a dispositivos constitucionais e legais, deixando de observar, assim, os requisitos peculiares do recurso de revista descritos no artigo 896 da CLT. Nas razões de agravo de instrumento, o réu faz alegações que escapam do ataque específico, uma vez que a petição de agravo apresentada pelo réu, de tão genérica, poderia ser juntada em qualquer outro processo. Registre-se, ainda, que o último fundamento utilizado nem sequer consta da decisão denegatória. Não tendo sido nem ao menos individualizadas as matérias em discussão, nem renovadas as argumentações centrais do recurso de revista, não haveria como conhecer do agravo de instrumento para analisar possível equívoco no despacho agravado. Não tendo sido nem ao menos individualizadas as matérias em discussão, nem renovadas as argumentações centrais do recurso de revista, não haveria como conhecer do agravo de instrumento, para analisar possível equívoco no despacho agravado. Logo, da leitura da petição do agravo de instrumento, constata-se que não há impugnação à decisão agravada, nem sequer menção aos temas discutidos ou aos dispositivos que a parte entende propiciar o processamento do recurso de revista, o que desatende ao princípio da dialeticidade, inscrito nos artigos 1.010, II e III, do CPC e na Súmula nº 422, I, desta Corte. Agravo de instrumento conhecido e não provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO AUTOR. LEI Nº 13.015/2014. CPC/2015. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST. LEI Nº 13.467/2017. 1. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. 2. HORAS EXTRAS. PERÍODO A PARTIR DE 19/10/2012. ENQUADRAMENTO NO ARTIGO 62, II, DA CLT. 3. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO II DO ARTIGO 62 DA CLT. 4. INTERVALO INTRAJORNADA. NÃO ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA CONTIDA NO ARTIGO 896, §1º-A, I, DA CLT. TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA NÃO EXAMINADA. Entre as alterações promovidas à sistemática recursal pela Lei nº 13.015/2014 encontra-se a criação de pressuposto intrínseco do recurso de revista, no qual a parte deve, obrigatoriamente, transcrever, ou destacar (sublinhar/negritar), o fragmento da decisão recorrida que revele a resposta do tribunal de origem sobre a matéria objeto do apelo; ou seja, o ponto específico da discussão, contendo as principais premissas fáticas e jurídicas contidas no acórdão regional acerca do tema invocado no recurso. Essa é a previsão do artigo 896, § 1º-A, I, da CLT, no qual “Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte: I - indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista”. Inviável o processamento do recurso de revista em que a parte desatende à disciplina do referido dispositivo, que lhe atribui tal ônus. Agravo de instrumento conhecido e não provido. 5. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. PROTESTO AJUIZADO PELA CONTEC. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 896, § 1º-A, II E III, E §8º DA CLT. TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA NÃO EXAMINADA. Inviável o conhecimento do recurso de revista em que a parte não indica, de forma explícita e fundamentada, a violação a dispositivos de leis ou contrariedade a verbete do TST, inclusive, mediante a demonstração analítica de cada um deles em cotejo com a decisão regional devidamente transcrita. Desatende, assim, a disciplina do artigo 896, § 1º-A, II e III, da CLT, que lhe atribui tal ônus. Outrossim, entre as alterações promovidas à sistemática recursal pela Lei nº 13.015/2014 encontra-se a criação de pressupostos intrínsecos do recurso de revista. Nessa seara, definiu-se no §8º do artigo 896 da CLT: “Quando o recurso fundar-se em dissenso de julgados, incumbe ao recorrente o ônus de produzir prova da divergência jurisprudencial, mediante certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados”. É imprescindível, portanto, um paralelo entre as premissas fáticas e jurídicas adotadas no acórdão regional e as dos arestos divergentes, a fim de demonstrar o dissenso pretoriano. A mera citação dos julgados paradigmas não atende a imposição legal, consoante ocorrido no presente feito, o que inviabiliza o exame, sob o prisma de divergência jurisprudencial. Agravo de instrumento conhecido e não provido. 6. PRESCRIÇÃO TOTAL. REDUÇÃO DOS INTERSTÍCIOS DE PROMOÇÕES. NORMA INTERNA. ACORDO COLETIVO. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. 7. REAJUSTES SALARIAIS. ACORDO COLETIVO E CONVENÇÃO COLETIVA. CONFLITO DE NORMAS. TEORIA DO CONGLOBAMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. 8. TEMA REPETITIVO Nº 0003. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ARTIGOS 389, 395 E 404 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO APLICAÇÃO AO PROCESSO DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. Não se constata a transcendência da causa, no aspecto econômico, político, jurídico ou social. Agravo de instrumento conhecido e não provido, por ausência de transcendência da causa. 9. PRESCRIÇÃO PARCIAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. ANUÊNIOS. BANCO DO BRASIL. PARCELA PREVISTA ORIGINARIAMENTE EM REGULAMENTO INTERNO E POSTERIORMENTE POR INSTRUMENTO NORMATIVO. ALTERAÇÃO DO PACTUADO. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA CONSTATADA. Agravo de instrumento provido para determinar o processamento do recurso de revista, em face de haver sido demonstrada possível contrariedade à Súmula nº 294 do TST. 10. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. FGTS. PRESCRIÇÃO. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA CONSTATADA. Agravo de instrumento provido para determinar o processamento do recurso de revista, em face de haver sido demonstrada possível contrariedade à Súmula nº 362 do TST. 11. AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA SALARIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 241 E DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 413 DA SBDI-1 DO TST. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA CONSTATADA. Agravo de instrumento provido para determinar o processamento do recurso de revista, em face de haver sido demonstrada possível contrariedade à Orientação Jurisprudencial nº 413 da SBDI-1 do TST. RECURSO DE REVISTA DO AUTOR. LEI Nº 13.015/2014. CPC/2015. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST. LEI Nº 13.467/2017. PRESCRIÇÃO PARCIAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. ANUÊNIOS. BANCO DO BRASIL. PARCELA PREVISTA ORIGINARIAMENTE EM REGULAMENTO INTERNO E POSTERIORMENTE POR INSTRUMENTO NORMATIVO. ALTERAÇÃO DO PACTUADO. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA CONSTATADA. O efetivo descumprimento de cláusula contratual, a qual se incorporou ao patrimônio do trabalhador, gera a renovação da lesão a cada mês em que o empregador paga o salário sem o plus da parcela relativa aos novos anuênios. Desse modo, o pedido de prestações sucessivas surge em virtude do descumprimento do pactuado e não de sua alteração, situação que afasta a aplicação da Súmula nº 294 do TST. Especificamente com relação aos anuênios instituídos pelo Banco do Brasil, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais pacificou a controvérsia no sentido da aplicação da prescrição parcial nas hipóteses em que se pretende o pagamento de diferenças salariais decorrentes da supressão dos anuênios, independente de a parcela constar originariamente em CTPS ou ser prevista em regulamento interno e posteriormente inserida pelas normas coletivas. Recurso de revista conhecido e provido. DIFERENÇAS SALARIAIS. ANUÊNIOS. BANCO DO BRASIL. PARCELA PREVISTA ORIGINARIAMENTE EM REGULAMENTO INTERNO E POSTERIORMENTE POR INSTRUMENTO NORMATIVO. ALTERAÇÃO DO PACTUADO. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA CONSTATADA. Na forma autorizada pelo artigo 1.013, §4º, do CPC, em observância ao princípio da celeridade processual e estando a "causa madura", torna-se necessário adentrar no mérito da ação. O Tribunal Regional, soberano na análise do conjunto probatório, registrou: “o Regulamento do Banco foi totalmente substituído pela negociação coletiva. O direito ao adicional por tempo de serviço passou a ser regido unicamente pelo ACT de 1984, resultando juridicamente impossível a repristinação ou restauração do regulamento que não mais subsiste diante da novação, sendo inteiramente substituído pelo ACT de 1984”. Assim, os anuênios postulados na presente ação não se confundem com aqueles instituídos por meio de norma coletiva. O instrumento normativo vigente em setembro de 1999, que extinguiu o direito ao recebimento de novos anuênios, não possuiu o condão de revogar o direito do autor, o qual foi expressamente estabelecido no respectivo contrato de trabalho, e não oriundo de norma coletiva, nos exatos termos do artigo 468 da CLT. Impõe-se deferir a parcela ao autor. Recurso de revista conhecido e provido. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. FGTS. PRESCRIÇÃO. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA CONSTATADA. Em se tratando de parcela paga, haja vista que o autor recebia efetivamente o auxílio-alimentação, embora reconhecida a natureza salarial somente em juízo, há a incidência da prescrição trintenária a que alude a Súmula nº 362 do TST. Isso porque não se trata de verba acessória, mas do próprio direito ao recolhimento do FGTS. Recurso de revista conhecido e provido. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA SALARIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 241 E DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 413 DA SBDI-1 DO TST. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA CONSTATADA. Discute-se a alteração da natureza jurídica do Vale- Alimentação no curso do contrato de trabalho. Incide, na hipótese, o Princípio da Condição Mais Benéfica, garantidor da preservação de cláusulas mais vantajosas aos empregados, as quais se incorporam ao seu patrimônio jurídico, enquanto direito adquirido, constitucionalmente protegido. De acordo com a vedação à alteração contratual lesiva, inserta no artigo 468 Consolidado e consagrada na Súmula nº 51, I, do TST, as cláusulas que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingem os trabalhadores admitidos posteriormente à sua vigência. Dessa forma, nem a norma coletiva que confere caráter indenizatório ao Auxílio- Alimentação nem a adesão do réu ao PAT possuem o condão de alterar a natureza jurídica salarial da parcela, em relação aos contratos em curso. Nesse sentido, a Orientação Jurisprudencial nº 413 da SBDI-1 desta Corte. Recurso de revista conhecido e provido. DIREITO INTERTEMPORAL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 790, § 4º, E 791-A DA CLT, INTRODUZIDOS PELA LEI Nº 13.467/2017, APENAS ÀS AÇÕES AJUIZADAS APÓS A SUA VIGÊNCIA. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA CONSTATADA. Na hipótese dos autos, a discussão recai sobre regra de direito intertemporal para a incidência de dispositivos introduzidos à ordem jurídica pela Lei nº 13.467/2017, e, por isso, amolda-se ao indicador de transcendência jurídica. O artigo 14 do CPC determina a aplicação da lei processual aos feitos em curso, preservando-se, porém, os atos já praticados na vigência da lei revogada. É o que a doutrina convencionou denominar de Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, cujo objetivo é conciliar a necessidade de modernização das regras instrumentais da prestação jurisdicional, especialmente para sua adequação social, e o respeito ao direito adquirido, como valor constitucionalmente consagrado. A condenação em honorários de sucumbência pela parte autora é inovadora em relação à sistemática anterior à Reforma Trabalhista, que não imputava tal ônus ao trabalhador. Insere-se, assim, no conceito de riscos da demanda, que devem ser previamente avaliados pelos litigantes e assumidos no momento da propositura da ação (autor) ou do oferecimento da defesa (réu). Após esses limites, a parte não deve ser surpreendida com novas possibilidades de encargos, ainda que se relacionem a atos futuros, pelo menos até a sentença, que expressa a entrega da prestação jurisdicional em primeira instância. Preserva-se, assim, o direito adquirido aos custos previsíveis da demanda, como decorrência da garantia de acesso ao Judiciário (artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal). Essa foi a interpretação acolhida por esta Corte Superior, conforme texto expresso do artigo 6º da Instrução Normativa nº 41/2018, no sentido de que a nova redação do artigo 791-A da CLT, e seus parágrafos, deve ser aplicada, tão somente, às ações propostas após 11/11/2017. O mesmo raciocínio se aplica à previsão inovadora do artigo 790, § 4º, da CLT, que dispõe sobre o benefício da justiça gratuita. Considerando que a presente ação foi ajuizada em 19/10/2017, ou seja, antes da vigência da Lei nº 13.467/2017, incabível a condenação em honorários de sucumbência pelo autor e inaplicáveis os artigos 790, § 4º, e 791-A da CLT, subsistindo as diretrizes dos artigos 790, § 3º, da CLT (em redação anterior à Lei nº 13.467/2017) e 14 da Lei nº 5.584/70 e das Súmulas nºs 219 e 329 do TST. Recurso de revista conhecido e provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente